Tribunal: TJDFT
Processo: 0734435-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734435-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GHISLENI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, c/c Compensação por Danos Morais n. 0710834-58.2024.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por CARLOS ROBERTO GHISLENI, atualmente em fase de cumprimento de sentença, já sentenciada pelo pagamento voluntário, rejeitou a nulidade suscitada em relação à prolação de sentença, uma vez que não lhe teria sido viabilizada a oportunidade para impugnar o cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID. 75235467), o agravante alega que o depósito do valor integral efetuado teve a única finalidade de evitar a aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, não representando renúncia ao direito de impugnar os cálculos apresentados. Aduz que o depósito não tinha o condão de fazer precluir o seu direito de impugnação, que se iniciou em 21/07/2025, e findaria apenas em 12/08/2025, depois da sentença e do respectivo trânsito em julgado. Assevera que a sentença proferida em 28/07/2025 antecipou indevidamente o encerramento do prazo final para sua manifestação. Requer a observância do REsp n. 1.880.591/SP que trata exatamente da questão que tangencia a viabilidade de que o depósito do devedor possa ser realizado para evitar penalidades, sem, que isso implique quitação da obrigação. Pondera que a adoção da tese de preclusão consumativa, sem que seja dada a oportunidade de impugnar os valores apresentados, viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não teria concordado com os valores apresentados. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, diante da nulidade mencionada, para reabertura do prazo para impugnação. Preparo recolhido (ID. 75254648). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o exequente interpôs agravo de instrumento objetivando a cassação da decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a suposta nulidade alicerçada em não abertura para o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que há, no caso dos autos originários, uma teratologia paradoxal de ordem processual civil que fora ensejada exclusivamente pela estratégia do devedor, como será adiante explicado. O que o ora agravante pretende, a rigor, não é a reforma da r. decisão, mas sim a cassação da r. sentença (ID. de origem n. 244269350) que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento – inclusive como fora inequivocamente postulado pelo devedor/agravante em petição anterior (ID. de origem n. 241691099). Certamente, a despeito de existir certificação do trânsito em julgado, e em sendo o sentenciamento e a voluntariedade do adimplemento objetos inerentes ao recurso de Apelação Cível que deveria ter sido interposto, o seu recebimento e admissibilidade já seriam matérias diretamente analisadas pelo Tribunal, que poderia, de forma automática, manifestar-se quanto à supostamente incorreta certificação do trânsito em julgado. Disso, é preciso concluir que, para fins de impugnação de sentença, é cabível a interposição de recurso de apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisões interlocutórias, de modo que não é possível a sua interposição com a finalidade de impugnar sentença terminativa. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: "(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido" g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência". 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação não decorre de erro escusável. Registre-se que apenas existe decisão, passível de ser objeto de interposição de agravo de instrumento, em relação ao processo já arquivado, uma vez que houve provocação do devedor por petição incidental, que fora resolvida por decisão interlocutória, após o desarquivamento dos autos. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Contudo, por amor ao debate, faço questão de esclarecer que, caso fosse superada a barreira processual, na hipótese de interposição de recurso cognoscível, o resultado não se tornaria favorável ao agravante. Assim sucede, pois não se vislumbra, na hipótese, probabilidade de provimento do recurso, porquanto o raciocínio desenvolvido pelo recorrente parte de premissa dissociada da literalidade do art. 523, § 1o, do CPC e da própria interpretação legislativa tradicional acerca da natureza do depósito judicial realizado no prazo inicial de 15 dias. Com efeito, dispõe o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado no caput, inaugurar-se-á, a partir de então, o prazo para a apresentação de impugnação. Ou seja, os prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, totalizando 30 (trinta) dias para exercício da defesa do devedor, iniciar-se-ão automaticamente, como diz a lei, se não houver pagamento voluntário. Trata-se de opção consciente do legislador, que, ao distinguir os prazos, conferiu à primeira quinzena natureza exclusivamente destinada ao adimplemento voluntário da obrigação, e à segunda, à defesa do executado. Nesse sentido, o depósito realizado nesse interregno inicial presume-se pagamento voluntário, como legalmente expresso, ressalvada a hipótese em que o próprio executado, de modo explícito, o identifique como mera garantia do juízo - situação na qual a respectiva secretaria deverá aguardar e certificar o prazo para impugnação. Tal exegese prestigia a coerência sistemática do processo de cumprimento de sentença e a segurança jurídica, uma vez que mantém junto ao devedor o ônus de esclarecer a finalidade do ato processual por ele praticado. A propósito, o precedente mencionado pelo agravante, julgado pelo c. STJ -, REsp 1.880.591/SP -, ao afastar a presunção legal e admitir que a natureza do depósito possa ser definida a posteriori, a depender da eventual apresentação de impugnação, criou exceção que não encontra respaldo no texto normativo. Ainda que se trate de decisão respeitável, a solução adotada não possui caráter vinculante, não foi proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos e, ademais, produz inequívoco prejuízo à segurança jurídica. Isso, porque mantém indefinida a natureza de um depósito regulado em lei, gerando um vácuo interpretativo que transfere não apenas ao Juízo, mas também ao credor, a incerteza sobre se houve ou não adimplemento voluntário da obrigação, quando a lei já havia resolvido a questão previamente. A adoção desse entendimento, ao invés de promover a eficiência e a cooperação processual, fomenta artificialismos e discussões estéreis quanto ao termo inicial da impugnação. Permite-se, por exemplo, que o devedor, mesmo intimado para o pagamento voluntário, deposite em juízo e se omita quanto à finalidade do ato, beneficiando-se dessa dúvida em detrimento do princípio da boa-fé objetiva, uma vez que não há razão legítima para deixar de identificar, de forma transparente, se o depósito é destinado ao pagamento ou à garantia. Ademais, o mencionado julgado afasta a presunção legal que veio, exatamente, para solucionar os casos de omissão ou negligência do devedor. Apesar de tudo, há de se destacar que, no caso concreto, a situação do BRB (agravante/devedor) é ainda pior. O contexto do caderno processual originário reforça a inexistência de probabilidade do provimento recursal uma vez que o devedor/agravante, intimado para o pagamento, efetuou o depósito no valor de R$ 4.534,13 (ID. de origem 241354983), acompanhado de petição na qual expressamente requereu a extinção do cumprimento de sentença. A conduta do devedor, portanto, foi inequívoca no sentido de que se tratava de pagamento voluntário. Em momento posterior, diante da constatação de que havia valor residual, foi novamente intimado e prontamente depositou a quantia remanescente (ID. de origem 244003749), dessa vez sem qualquer ressalva quanto à natureza do depósito. Ora, de se compreender, que, justamente, por já haver postulado a extinção do cumprimento de sentença, outra postulação diferente, se houvesse, seria expressamente declarada. Inexistia inércia do devedor, uma vez que na primeira parte do pagamento já havia postulado a extinção, e na segunda, nada disse. Assim, a rigor, manteve-se íntegra a linha processual seguida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Diante desse quadro, não há margem para acolher a tese recursal de nulidade, pois o juízo de origem atuou em estrita observância à interpretação legal sistemática dos atos processuais, que evidenciam a intenção inequívoca de adimplemento voluntário, afastando qualquer possibilidade de nulidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 12:45:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora